Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, com pena definitiva fixada em 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na premeditação, configura bis in idem em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) determinar se o direito ao esquecimento impede o uso de condenações antigas para agravar a pena-base pelos maus antecedentes; e (iii) avaliar se a prática de crime durante o cumprimento de pena domiciliar pode justificar a valoração negativa da conduta social sem configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, pois a premeditação — planejamento e espreita da vítima — demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta e não se confunde com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, relativa ao modo de execução do crime. Inexistência de bis in idem, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ (Tema Repetitivo 1.318/STJ inaplicável ao caso).
4. O direito ao esquecimento não se aplica aos maus antecedentes utilizados na hipótese concreta, pois não ultrapassado o prazo de 10 anos da extinção da pena.
5. A conduta social foi corretamente valorada de forma negativa, uma vez que o apelante cometeu novo crime enquanto cumpria pena, evidenciando desrespeito à ordem jurídica e ao Poder Judiciário. Não há bis in idem, pois a sanção administrativa pela falta grave na execução penal é autônoma em relação à sanção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, 59, 64, inciso I, 68, 77, 121, § 2o, incisos III e IV; Código de Processo Penal, artigos 413, 492, inciso I, 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; Lei de Execução Penal, artigos 47 e 48.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 150 da Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.318; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdãos 1.919.744/2024 e 1.973.880/2025